Tribunal: TJMT
Processo: 1038926-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038926-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (ADVOGADO), ELIONAY DAVI FERREIRA SANTOS - CPF: 006.130.461-10 (PACIENTE), JUÍZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), EDMILSON FERREIRA DE FRANCA - CPF: 082.963.981-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE REZENDE DE ARAUJO - CPF: 029.446.641-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CAUE VENTURA DE FRANCA - CPF: 080.028.421-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPU
S. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos da ação penal em que é acusado pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do CP) e associação criminosa (art. 288,
caput,
do CP), em razão de fato ocorrido em 01/10/2025. A
impetração

alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, sustentando fundamentação genérica, inexistência de contemporaneidade e condições pessoais favoráveis, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se a fundamentação adotada pela autoridade coatora e a gravidade concreta do delito imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade específica da conduta e o
modus operandi
empregado no crime.

4. O delito foi praticado de forma articulada, mediante emprego de violência, grave ameaça e restrição da liberdade da vítima, com a utilização de meios tecnológicos para transferência de valores via PIX, revelando sofisticação e divisão de tarefas entre os agentes.

5. O paciente teria cedido sua conta bancária para a movimentação de valores subtraídos, participando ativamente da empreitada criminosa e auferindo vantagem ilícita, o que demonstra seu envolvimento e periculosidade.

6. O juízo de origem demonstrou a presença do
periculum
libertatis
, ressaltando risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de acautelar a ordem pública, em razão da aparente habitualidade criminosa e da permanência dos meios digitais utilizados.

7. A jurisprudência do TJMT reconhece que a gravidade concreta do delito, evidenciada por concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, justifica a prisão preventiva como instrumento de proteção à ordem pública.

8. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da medida extrema quando demonstrados, nos autos, elementos objetivos que evidenciem risco à coletividade.

9. A negativa de autoria e a controvérsia probatória demandam exame aprofundado, sendo incabíveis na via estreita do
habeas corpus,
conforme Enunciado no 42 da TCCR/TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva é cabível quando demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade real da conduta, o modus operandi sofisticado e a periculosidade do agente, mesmo diante de condições pessoais favoráveis”.

“Questões relacionadas à negativa de autoria ou à insuficiência de provas não podem ser debatidas em habeas corpus, por demandarem dilação probatória”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1038926-79.2025.8.11.0000

PACIENTE: ELIONAY DAVI FERREIRA SANTOS
IMPETRANTE: FELIPE JACINTO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Elionay
Davi Ferreira Santos, contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, Polo Cuiabá/MT, que, nos autos sob no 1019598-37.2025.8.11.0042, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pelos delitos de roubo majorado (art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288,
capu
t, do Código Penal), supostamente ocorridos em 01/10/2025
.

A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, alegando fundamentação genérica, ausência de contemporaneidade e inexistência de risco concreto à ordem pública.

Invoca as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, endereço fixo e ocupação lícita) e pleiteia a substituição da custódia por medidas do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida, por não se verificar, de plano, ilegalidade manifesta, ressaltando-se que a decisão de origem estava amparada em elementos concretos relativos ao
modus operandi
e à gravidade específica dos fatos
.

Foram prestadas informações pela autoridade coatora, que relatou a prisão do paciente no contexto de um roubo mediante restrição de liberdade e utilização de contas bancárias para pulverização de valores subtraídos via PIX, em que o paciente teria cedido sua conta bancária para a movimentação ilícita, auferindo vantagem e contribuindo para o êxito da empreitada criminosa.

Destacou-se, ainda, a sofisticação tecnológica, a divisão de tarefas e a habitualidade delitiva como fundamentos da custódia
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
foi
pela denegação da ordem, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, a fundamentação concreta do decreto prisional e a inadequação das medidas alternativas diante da gravidade do delito e do risco de reiteração criminosa, conforme o Enunciado no 43 da TCCR/TJMT
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Consoante já consignado quando do indeferimento do pedido liminar, a decisão impugnada revela-se devidamente motivada, estruturada em elementos concretos e individualizados que justificam a manutenção da custódia cautelar do paciente.

À época, ressaltou-se que não se verificava ilegalidade manifesta a ensejar a medida urgente, pois o decreto prisional, longe de reproduzir fórmulas genéricas, demonstrava, de modo claro e racional, a presença dos pressupostos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
.

Da análise dos autos, vê-se que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela autoridade coatora, em razão da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado, qualificado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, além de associação criminosa, condutas previstas nos
arts
. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, e 288,
caput,
todos do Código Penal.

O fato, ocorrido em 1o de outubro de 2025, foi objeto de investigação policial que, desde o primeiro momento, apontou um agir coletivo e articulado, denotando não apenas a execução de um delito patrimonial, mas a integração em estrutura delitiva com divisão de tarefas e grau de sofisticação incompatível com a criminalidade ocasional.

O
modus operandi
empregado, tal como descrito na decisão de origem, merece detida reflexão.

Segundo se extrai do relatório policial e dos depoimentos colhidos, a empreitada delitiva foi executada mediante uso de violência e grave ameaça, com restrição da liberdade da vítima, e teve por finalidade a subtração de valores expressivos, mediante o uso de tecnologia e manipulação de dados eletrônicos.

Os agentes criaram páginas falsas de instituição financeira, capturaram dados sensíveis e, a partir daí, transferiram vultosas quantias via
PIX
para contas bancárias de terceiros, entre as quais a do próprio paciente, que, de forma consciente, emprestou sua conta e auxiliou nos saques e fracionamento dos valores, viabilizando a ocultação dos recursos e dificultando seu rastreamento.

A autoridade coatora destacou que o conjunto de evidências reunidas
,
depoimentos, rastreamento bancário e apreensões materiais
,
comprova de modo inequívoco a materialidade delitiva e indica indícios suficientes de autoria, configurando o
fumus
comissi
delicti
exigido pela lei processual.

Ressaltou-se, ademais, que os investigados agiam com estabilidade e permanência, tendo acesso a várias contas digitais destinadas à pulverização dos valores ilícitos, o que sugere habitualidade criminosa e estrutura organizada.

No tocante ao
periculum
libertatis
, o juízo de origem evidenciou que a manutenção da prisão se impõe para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, considerando-se a natureza dos crimes, o grau de sofisticação da prática, a pluralidade de agentes e o emprego de recursos tecnológicos que permanecem acessíveis.

Sublinhou que, em liberdade, o paciente e seus comparsas teriam plenas condições de continuar perpetrando delitos semelhantes, mediante a reativação dos meios digitais utilizados, circunstância que eleva a necessidade da custódia como forma de acautelar o meio social e assegurar a credibilidade das instituições bancárias e da persecução penal.

Não se está, portanto, diante de mera fundamentação abstrata.

A decisão expõe um cenário fático preciso, em que a gravidade concreta da ação, a divisão de tarefas e a aparente conexão entre os investigados conferem densidade real ao decreto prisional.

Conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do agente, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a fim de preservar a ordem pública.

Com efeito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem reafirmando que, em crimes de roubo majorado, especialmente quando cometidos mediante arma de fogo, restrição de liberdade da vítima e concurso de agentes, a prisão preventiva mostra-se medida legítima e necessária.

Em
precedente da Segunda Câmara Criminal, assentou-se que “
a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado no roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública
” (TJMT, N.U 1035865-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 07/11/2025).

No mesmo sentido, decidiu
esta Primeira Câmara
, que “
as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, dada a periculosidade demonstrada no modus operandi
” (TJMT, N.U 1036104-20.2025.8.11.0000, j. 06/11/2025).

Também a Segunda Câmara Criminal, por intermédio d
a relatoria
Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, enfatizou que “
a prática de roubo majorado com grave ameaça, restrição da liberdade da vítima e uso de arma de fogo configura gravidade concreta apta a justificar a custódia cautelar; e que as condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos objetivos para sua decretação
” (TJMT, N.U 1028400-53.2025.8.11.0000, j. 24/10/2025).

E, no mesmo compasso, a Quarta Câmara Criminal, sob relatoria do Des. Hélio

Nishiyam
a
, consignou que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva com intuito de preservar a ordem públic
a” (TJMT, N.U 1029425-04.2025.8.11.0000, j. 03/10/2025).

A ordem pública, nesse contexto, reclama a atuação preventiva do Estado, não como forma de antecipar a pena, mas de impedir a continuidade de práticas delitivas e resguardar a tranquilidade social, valores que integram o núcleo de proteção do art. 312 do CPP.

É de se enfatizar, ainda, que a negativa de autoria não pode ser debatida em sede de
habeas corpus
, por demandar exame aprofundado de provas e reavaliação de fatos, conforme o Enunciado n. 42 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, entendimento este que igualmente foi reafirmado na decisão liminar proferida nos presentes autos.

À vista desse panorama, constata-se que o decreto prisional impugnado não apenas observa os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação processual penal, mas também se coaduna com a orientação pacífica dos tribunais superiores e desta Corte Estadual.

A segregação cautelar de
Elionay
Davi Ferreira Santos mostra-se necessária, adequada e proporcional, fundada na gravidade real dos fatos, na periculosidade concreta do agente e na indispensabilidade da medida para resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal.

Não se identifica, pois, qualquer traço de ilegalidade, abuso ou desvio de finalidade a ensejar a intervenção desta Corte, razão pela qual a ordem deve ser denegada.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por encontrar-se amparada em fundamentos concretos, revelando-se medida necessária e proporcional à tutela da ordem pública e à preservação da autoridade do Estado Democrático de Direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025